Tribunal: TJDFT
Processo: 0710834-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710834-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: RHAYANE GABRIELA RODRIGUES PEREIRA D E S P A C H O Regularizada a representação processual, ID 71393273, fica a agravada intimada a apresentar contrarrazões no prazo legal. À Secretaria para realizar o cadastramento nos autos. Brasília, 29 de maio de 2025 16:14:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador